Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-05.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006161-05.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 11.348.328/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), VALFRIDO SEIKITSI HOKAMA - CPF: 173.610.361-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –APELO DESPROVIDO POR DECISÃO DO RELATOR – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTRERNO QUE MANTEVE O DECISÃO MONOCRÁTICA – HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (REsp 1145636/SC), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável”, muito menos “para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1006161-05.2020.8.11.0041 Id. n. 76725984 (interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Apelação Civel, todos autuados sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ – Comarca da Capital)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra o acórdão vinculado ao Id. n.

75439956, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. decisão monocrática vinculada ao Id. n. 61447997, pela qual o relator negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1006161-05.2020.8.11.0041, interposto pela embargante contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Número Único 1006161-05.2020.8.11.0041), ajuizada pela Sicredi contra VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS e CONSORCIO LTDA – EPP E OUTRO, acolheu parcialmente os embargos para revisar o contrato, e, assim, determinou a aplicação de “juros remuneratórios conforme tabela ditada pelo Banco Central, correspondente a cada mês devido, sem capitalização”, julgando o pedido da autora parcialmente procedente, mas determinou que “deverá o autor adequar o débito e em havendo saldo devedor, deverá ser homologado para constituir de pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução”, e, “havendo comprovação de pagamento à maior, (facultou) a restituição de forma simples e atualizada.

A embargante alega que é descabida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois o pedido dos autores foi julgado apenas parcialmente procedente; diz, ainda, que, na pior hipótese, os honorários deveriam ter sido fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, e não com base no valor da causa.s

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que a

matéria seja prequestionada, e os honorários sejam arbitrados com base no proveito econômico obtido por cada parte (cf. Id. n. 76725984).

Os embargados apresentaram as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 61962035, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O acórdão embargado manteve inalterada a decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso de apelação interposto pela Sicredi, ou seja, o acórdão não definiu nenhuma das questões apontadas pela embargante, mas apenas manteve o entendimento anterior contido na decisão monocrática, de modo que cabia à embargante ter interposto recurso contra a decisão que fixou os honorários advocatícios, e não contra a decisão que manteve a fixação.

Em todo caso, não há qualquer reparo a ser feito quanto aos honorários advocatícios, pois, no caso, não houve condenação ou proveito econômico, e o valor foi fixado conforme o entendimento do eg. STJ, que, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, entendeu que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos segundo a “seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º
); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º) (...)(STJ - REsp 1.746.072/PR - Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO - DJe de 29/3/2019) (sem destaques no original).

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas manteve a decisão contrária à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021